Tribunal: TJDFT
Processo: 0000685-57.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. provas. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO reconhecimento. suspensão condicional da pena. PARCIAL PROVIMENTO.

Crime de lesão corporal, praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, comprovado pelo depoimento da vítima e pelo laudo de exame de corpo de delito. Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando coerente e harmônica com os demais elementos de convicção.

Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa, se não comprovada a injusta agressão e muito menos a utilização de meios moderados para repeli-la.

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos fixados no art. 77 do Código Penal, deve ser concedida a suspensão condicional da pena.

Apelo parcialmente provido.